Tribunal: TJDFT
Processo: 0709665-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709665-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS LTDA - EPP AGRAVADO: GUILHERME MARQUES PINTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Fornecedora de Materiais de Construção Martins Ltda. pretende obter a reforma das respeitáveis decisões proferidas pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença indeferiu os pedidos de penhora no rosto dos autos do processo no 0711486-85.2018.8.07.0018, em trâmite perante a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, bem como a inclusão do nome do agravado no sistema CNIB, e sua negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Em suas razões, o agravante aduz ser possível a penhora no rosto dos autos em processo que ainda se encontra em fase de conhecimento, a fim de resguardar possíveis direitos do credor. Afirma, para tanto, que o ordenamento jurídico permite a adoção de todas as medidas capazes de auxiliar na perseguição do débito. Sustenta, partindo da mesma premissa, a possibilidade de inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, bem como a indisponibilidade de bens no CNIB, a fim de auxiliar o adimplemento do crédito perseguido. Alega que a demanda se arrasta desde 2019, e os pedidos efetivados encontram amparados no art. 139, do CPC. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Argumenta, ainda, que a determinação pelo Judiciário de negativação do nome do devedor será atendida de forma mais rápida do que se postulada pelo Agravante nas vias extrajudiciais. Defende, por outro lado, que a inclusão no CNIB não é aberta ao público e depende de comando judicial. Pugna, ao final, pela reforma das decisões resistidas, “para que seja determinado a inserção do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes via SERAJUD, bem como, que seja determinada a inserção do Agravado no CNIB a fim de tornar indisponível qualquer bem que esteja em nome do Agravado e a deferir penhora no rosto dos autos de noo 0711486-85.2018.8.07.0018”, com imediata antecipação de tutela recursal. Pugna, subsidiariamente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Como destacado no relatório, o agravante insurge-se contra as seguintes decisões, proferidas em sede de cumprimento de sentença, in verbis: “Indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos da ação 0711486-85.2018.8.07.0018 (ID Num. 115127349), em trâmite perante à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, pois essa ação ainda se encontra em fase de conhecimento e não há título judicial constituído em favor do autor para justificar aquela medida constritiva. Assim, intime-se a parte credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo” (ID noo 115596095, dos autos de origem) --- 000 --- “Esclareça-se que o sistema CNIB, instituído pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, foi desenvolvido no intuito de conferir eficácia e publicidade às decisões judiciais e administrativas, prolatadas em âmbito nacional, relacionadas às indisponibilidades de bens, divulgando-as para Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional para efetivo cumprimento, ou seja, trata-se de banco de dados alimentado com as ordens de indisponibilidade emitidas pelo Poder Público, e não de centralização dos registros de bens (art. 4o da referida norma). De fato, ainda que não tenha essa finalidade, o sistema acaba por evidenciar eventual bem do devedor quando do cumprimento da ordem de indisponibilidade, admitindo-se o seu uso excepcional para a localização de bens já apontados em ordem antecedente. Para tanto, faculta-se à própria parte interessada realizar consulta direta na plataforma virtual do referido sistema (www.indisponibilidade.org.br), mediante o pagamento de encargo, de modo que se afigura desnecessária a intervenção do Juízo para a realização da diligência. (...) Por outro lado, tal ferramenta não deve ser usada como meio de coerção para que o devedor pague a dívida, pois, como já apontado, não é essa a sua finalidade. A indisponibilidade de bens é uma medida excepcional, de natureza eminentemente cautelar, e só pode ser conferida no caso de ficar comprovada situação de perigo ou risco de dano, quando é justificável o receio de dilapidação do patrimônio ou desvios de bens. Havendo indícios da inexistência de bens penhoráveis, caso dos autos, não há utilidade para a ferramenta, razão pela qual indefiro o requerimento constante do item III da petição de ID 118449694. Quanto ao requerimento constante do item II da sobredita petição, nada tenho a prover, eis que a certidão de ID 112383949 é suficiente para que o credor requeira a negativação do nome do executado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Noutro giro, oficie-se à Secretaria de Economia do Distrito Federal, solicitando que informe se há vinculação do CPF no 037.489.641-02, do executado Guilherme Marques Pinto, com algum bem imóvel, notadamente aqueles tidos por irregulares por não constarem registrados em cartórios de registros imobiliários”. Feitas tais considerações, afirme-se que, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Prima facie, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, em razão da possibilidade de ficar privado de receber o seu crédito. Além disso, também se vislumbra, em parte, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, para que se proceda à penhora no rosto dos autos basta que o devedor seja credor de direito postulado em outra demanda, independentemente da fase processual que esta se encontre. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, é suficiente que haja possibilidade de o pretenso direito ser transferido a um terceiro ou que o alegado direito ostente expressão econômica, conversível em dinheiro, para se deferir a penhora no rosto dos autos. No presente caso, o agravado postula no processo indicado, indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo, portanto, suficiente, ao menos por ora, para o deferimento da penhora no rosto dos autos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA COM DESTAQUE DOS AUTOS. ART. 860 DO CPC. RITO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPECTATIVA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora com destaque nos autos (ou no rosto dos autos) recai sobre direito litigioso postulado pelo devedor, mas credor em outra ação, a fim de que, na hipótese de êxito, o valor seja revertido para o exeqüente. 2. Essa modalidade de constrição se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento, ou seja, sobre os quais o suplicado tem apenas expectativa de direito. 3. Demonstrada a expectativa de que a devedora receba crédito em outra ação judicial, na qual se pretende a penhora com destaque nos autos, mostra-se viável o deferimento da constrição, nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (Acórdão 1088422, 07146089720178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 19/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se sabe, a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida executiva típica, que pode, em princípio, ser determinada pelo magistrado, inclusive em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC, que, ademais, em primeira análise, consoante precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo STJ, não depende do esgotamento das diligências pelo credor no sentido de encontrar bens penhoráveis. Isso é o quanto basta para dar por presente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais em relação a tal postulação. Por outro lado, em relação a inclusão do nome do agravado no sistema CNIB, esclareça-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores. Além disso, as informações constantes do registro de imóveis são acessíveis ao exequente por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço, sendo o referido pagamento ônus do qual o exequente não está desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, e ao menos em análise preliminar, observa-se, quanto a esse ponto, que a decisão não merece reforma e está, inclusive, de acordo com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos no 1318768, 1310792, 1302890 e 1285671). Dessa forma, defiro em parte a antecipação de tutela recursal pleiteada para determinar a inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes, bem como a penhora no rosto dos autos do processo no 0711486-85.2018.8.07.0018, em trâmite perante a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, até o julgamento do mérito do presente recurso ou enquanto perdurar o débito objeto de execução. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator